Tribunal: TJDFT
Processo: 0708008-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708008-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DHM SERVICOS AEROPORTUARIOS, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. AGRAVADO: MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DHM SERVIÇOS AEROPORTUÁRIOS, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. (ID 44367640) contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MATTOS FILHO, VEIGA FILHO, MARREY JR. E QUIROGA ADVOGADOS em desfavor da agravante, acolheu a recusa da credora quanto ao bem móvel indicado no petitório de ID 146949664 (processo referência). Eis o teor do decisório recorrido (ID 148932492 – autos de referência): Após a realização de pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD retornarem infrutíferas (ID 137557360 e ID 137582845), a parte exequente requereu a intimação do sócio da executada para indicar endereço para que fosse expedido mandado de penhora de bens, o que foi deferido. No entanto, o mandado de intimação retornou sem cumprimento (ID 146270591). Em seguida, a executada juntou petição aos autos para indicar bem móvel à penhora (ID 146949664). Intimada a se manifestar sobre a indicação da executada, a parte exequente recusou o bem indicado e requereu intimação da executada para informar seu endereço (ID 147499442). A executada apenas insistiu na indicação do bem e informou que a ausência de indicação do endereço se deu em razão da existência de conflito arbitral que envolve a ré, o que supostamente impossibilitaria a alteração do contrato social para a atualização do endereço comercial. Inicialmente, convém ressaltar que embora a nomeação de bens à penhora seja uma faculdade concedida ao credor, ele não é obrigado a aceitar bens que não sirvam para garantir satisfatoriamente a execução, notadamente quando não observada a ordem preferencial de penhora estipulada no art. 835 do CPC. Nesse sentido, diante da inércia da executada em declinar o endereço e da recusa do exequente em relação ao bem indicado à penhora, intime-se o requerente para indicar o endereço completo para cumprimento da diligência ou requerer o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Intimem-se. Relata a agravante que a demanda de origem se trata de cumprimento de sentença movido pela Sociedade de Advogados recorrida com o fim de satisfação de crédito equivalente a R$ 26.772,00 (vinte e seis mil, setecentos e setenta e dois reais). Acrescenta que, após o transcurso do prazo para o pagamento do débito, indicou à penhora o bem discriminado no petitório de ID 146949664 (processo referência). Assevera que a exequente se recusou a aceitar o haver nomeado, insurgindo-se, a partir de então, contra o acatamento judicial dos fundamentos apresentados pela credora. Inconformada, aduz a recorrente, em suma, que o édito combatido encerra violação ao princípio da menor onerosidade da execução delineado no art. 805 do Código de Processo Civil (CPC), postulando a suspensão das medidas constritivas que lhe foram irrogadas no âmbito do cumprimento de sentença, e que lhe seja reconhecido o direito de processamento do feito da maneira que lhe pareça menos gravosa. Almeja que o presente recurso seja recebido em seu efeito suspensivo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do artigo 995, parágrafo único, do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No caso, não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Da detida leitura do caderno processual eletrônico verifica-se que o bem objeto da controvérsia, máquina para limpeza de praias, consoante a peça de ID 146949664 (processo referência), avaliada, nos moldes do comprovativo de ID 44367644, em R$ 215.324,93 (duzentos e quinze mil, trezentos e vinte e quatro reais e noventa e três centavos), ostenta baixa liquidez, haja vista que, dado seu uso demasiadamente específico, poucos interessados, caso levado à leilão judicial, se disporiam a adquiri-lo. Nesse sentido, afigura-se razoável a manutenção do édito guerreado, sobretudo ante a constatação de que o acolhimento do anseio recursal poderia comprometer a celeridade e a eficácia do procedimento executivo sob análise. Além disso, a recusa da executante em aceitar o maquinário indicado à penhora encontra respaldo nos arts. 829, § 2o, e 835, § 1o, do Código de Ritos. Em que pese o empenho da ré na demonstração da sua tese, forçoso reconhecer que o preceito da execução menos gravosa assentado no art. 805 do CPC não é absoluto, recaindo sobre o julgador o dever de analisar de forma sistêmica a situação fática que se apresenta, não se descurando dos princípios da eficácia da prestação jurisdicional e da satisfatividade, postulados igualmente relevantes ao bom desate da contenda. Por oportuno, convém trazer à colação aresto desta egrégia Turma sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELO EXECUTADO. RECUSA JUSTIFICADA DO EXEQUENTE. ACOLHIMENTO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 805, 829, § 2o, e 835, § 1o, do Código de Processo Civil, é justificada a recusa de bem indicado à penhora pelo executado quando puder comprometer a eficácia e a celeridade da execução. II. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1086181, 07127096420178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se visualiza, na espécie, dano irreparável ou de difícil reparação, não se podendo constatar, de um juízo de cognição sumária, prejuízo para a agravante enquanto aguarda o regular desfecho do presente recurso, em regra, célere. O deferimento da liminar exige a presença, concomitante, da relevância dos fundamentos, fator circunscrito à plausibilidade do direito postulado, e o risco de ineficácia da medida, caso venha a ser concedida apenas ao final do processo, ou seja, o perigo da demora. Ausentes tais pressupostos, o único desenlace possível é a negativa da tutela de urgência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador